Tribunal: TJDFT
Processo: 0701043-27.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701043-27.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: C &amp; G COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP DECISÃO A matéria reveste-se de complexidade e necessita prévia realização do contraditório para o seu esclarecimento completo. Indefiro, por ora, o efeito suspensivo. Initme-se a empresa agravada. Brasília/DF, 7 de agosto de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito